Tribunal: TJBA
Processo: 8033752-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033752-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: PRISCILA DO NASCIMENTO MACHADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FISIOTERAPIA MOTORA CONTÍNUA 5 VEZES POR SEMANA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO REITERADO PELA AGRAVANTE AINDA QUE INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO NESSE AGRAVO. MULTA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência cumulada com indenizatória por danos morais (proc. n. 8003460-05.2025.8.05.0150), que deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie fisioterapia motora cinco vezes por semana, de forma contínua (home care), conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, além de inversão do ônus da prova e demais atos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante de relatório médico que indica quadro neurológico grave e necessidade de fisioterapia e cuidados domiciliares contínuos, está devidamente justificada a concessão de tutela de urgência para determinação de custeio de atendimento em regime de home care, com imposição de astreintes, mesmo diante da alegação da operadora de que tal modalidade não possui cobertura contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O relatório médico acostado aos autos demonstra sequelas neurológicas graves (mielite transversa, paraplegia crural, disautonomia e bexiga neurogênica) e prescreve fisioterapia motora contínua e cateterismo intermitente vesical, justificando a intervenção urgente para evitar atrofia, lesões por imobilidade, infecções urinárias de repetição e reinternações. Verifica-se, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela agravada, especialmente diante da prescrição médica e do fato objetivo de que o serviço vinha sendo custeado pela agravante até março de 2025, o que afasta tese de ausência de pretensão resistida. Está evidenciado o periculum in mora: a demora no provimento final pode acarretar dano grave e de difícil reparação à saúde da agravada, sendo o risco à sua integridade maior que o suposto ônus econômico da operadora. O atendimento domiciliar (home care) configura continuidade do tratamento e é menos gravoso que internação hospitalar, podendo o Judiciário determinar sua cobertura quando imprescindível ao tratamento prescrito por médico assistente. A recusa do plano em autorizar tratamento home care, mesmo que amparada por cláusula contratual de exclusão, revela potencial abusividade quando a prescrição médica demonstra necessidade do serviço, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJBA (Súmula nº 12) e na jurisprudência do STJ. As astreintes fixadas atendem à finalidade coercitiva e à proporcionalidade diante do risco concreto demonstrado, considerando-se o caráter premente da medida e o menor risco suportado pela operadora ante o risco à saúde do paciente. Eventual reexame aprofundado das provas para modificar o juízo de necessidade do tratamento implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado nesta via recursal perante a Corte Superior (Súmula n.º 7 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: É abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento na modalidade home care quando indicado por médico assistente e imprescindível à manutenção da saúde do segurado. O serviço de home care constitui desdobramento/continuidade do tratamento hospitalar contratado, não podendo ser excluído de forma a prejudicar a finalidade essencial do contrato. A tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), especialmente em hipóteses de risco à integridade física do consumidor. A suspensão unilateral de serviço anteriormente custeado pelo plano reforça a plausibilidade do direito e caracteriza pretensão resistida apta a autorizar a intervenção judicial. As astreintes são medida legítima e proporcional para garantir cumprimento de obrigação de fazer relativa à saúde, quando justificadas pelo risco concreto ao paciente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; art. 51; art. 47; art. 84, § 3º. CPC, arts. 334, §§ 3º e 8º; art. 90, § 3º; art. 931 e art. 937, VIII (procedimentais) (todos mencionados nos autos). Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 12 do TJ/BA; TJ-BA, Apelação Cível n. 8009049-76.2021.8.05.0001 (3ª Câmara Cível, publ. 27/02/2024); AI n. 8027177-84.2020.8.05.0000 (5ª Câmara Cível, publ. 26/05/2021); AI n. 80001927820208050000 (5ª Câmara Cível, publ. 02/02/2021); AI n. 80108887620208050000 (4ª Câmara Cível, publ. 04/02/2021); STJ — AgInt no REsp 1.756.556/CE (Rel. Ministro Raul Araújo, 12/02/2019) e AgInt no REsp 1959315 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 09/05/2022); AgInt no REsp 2007152 (julg. 22/11/2022). Súmulas e enunciados do STJ aplicáveis: Súmula n.º 7, Súmula n.º 83, Súmula n.º 284, Súmula n.º 568; Súmula n.º 608 (STJ) (todos expressamente mencionados na fundamentação). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8033752-35.2025.8.05.0000, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravada PRISCILA DO NASCIMENTO MACHADO. ACORDAM, os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04